Tribunal: TJDFT
Processo: 0704966-60.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704966-60.2023.8.07.0010 RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. RECORRIDO: ADALBERTO VIEIRA DA SILVA JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÚMERO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DIVERGENTE DO NÚMERO CONSTANTE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MORA NÃO COMPROVADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Não obstante a mora derivar do simples inadimplemento do devedor, sua demonstração é pressuposto indispensável à constituição e ao desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão, nos termos da Súmula no 72 do STJ, e art. 2o, § 2o, c/c art. 3o, caput, ambos do Decreto-Lei 911/69. 2. A notificação extrajudicial que faz menção a operação com número diverso da cédula de crédito bancário entabulado entre as partes, de forma a impedir a identificação precisa da dívida, não se mostra hábil a constituir o devedor em mora. Inteligência do art. 2o, §2o do Decreto-Lei 911/69. 3. Determinada a emenda à petição inicial para que o autor comprove a constituição em mora do devedor e não cumprida a ordem, correta a sentença que indefere a inicial e, consequentemente, extingue o feito sem julgamento de mérito. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 2o, §2o, e 3o, ambos do Decreto-Lei no 911/1969, sustentando ser suficiente à comprovação da mora a notificação enviada ao endereço do financiado fornecido quando da celebração do contrato, uma vez que constariam na cártula outros elementos capazes de identificar que a comunicação acostada aos autos se refere ao instrumento contratual objeto do litígio. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSC e do TJSP, e requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Ricardo Neves Costa, OAB/DF 28.978, Flavio Neves Costa, OAB/DF 28.317, e Raphael Neves Costa, OAB/DF 28.322. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 2o, §2o, e 3o, ambos do Decreto-Lei no 911/1969, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido, in verbis: No caso dos autos, verifica-se que na notificação extrajudicial consta como referência o Contrato de Crédito no 245795827 (ID 49567965), número diferente da Cédula de Crédito Bancário entabulada entre as partes, que é o 3633952825 (ID 49567961). Nesse contexto, a notificação é inapta a comprovar a mora do apelado, tampouco permite a continuidade da demanda pela falta de documento imprescindível a sua propositura, pois se refere a contrato alheio ao discutido. Não subsiste o argumento do autor de que a divergência apontada não é relevante e que se deu apenas em virtude de controle interno do Instituição Bancária, pois a notificação extrajudicial, para a sua validade, deve, necessariamente, identificar o título gerador da dívida sem quaisquer ambiguidades. Diante da incerteza em torno da comprovação de que o contrato constante na notificação extrajudicial se refere à operação realizada entre as partes na cédula de crédito bancário objeto dos autos, entendo que a comprovação da mora restou prejudicada (ID 54588210 - Pág. 5/6). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “a falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. Os óbices que impedem o exame do especial pela alínea a prejudicam a análise do recurso interposto pela alínea c do permissivo constitucional para discutir a mesma matéria” (AgInt no REsp n. 2.057.230/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 16/10/2023). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.334.933/SC, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 11/10/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024